Tribunal: TJMT
Processo: 0003192-54.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003192-54.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAULO BAGGENSTOSS - CPF: 535.458.501-53 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), RAQUEL MENDES MORAES - CPF: 008.264.882-42 (APELADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), W. M. B. (APELADO), SANDRO MARCIO CICHACZEWSKI - CPF: 044.452.391-00 (APELADO), AGATHA MENDES CICHACZEWSKI (APELADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
0003192-54.2016.8.11.0015
e
0016143-17.2015.8.11.0015
.

APELANTE: SAULO BAGGENSTOSS.

APELADO: RAQUEL MENDES MORAES E W. M. B
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA E TURBAÇÃO PELOS APELADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Saulo
Baggenstoss
contra sentenças proferidas nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0003192-54.2016.8.11.0015) e da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0016143-17.2015.8.11.0015), apensadas por conexão na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Na Ação de Reintegração de Posse, o apelante buscava a retomada do imóvel situado no Lote 36, Quadra 03, Residencial Adalgiza, alegando esbulho por parte de Raquel Mendes Moraes e W.M.B., mas teve o pedido julgado improcedente por ausência de comprovação de posse anterior. Na Ação de Manutenção de Posse, os apelados obtiveram sentença favorável, que reconheceu a posse legítima e a turbação praticada por terceiros vinculados ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o exercício da posse anterior, requisito indispensável para o deferimento do pedido de reintegração de posse; (
ii
) estabelecer se os apelados exercem posse legítima e se houve efetiva turbação por parte de terceiros vinculados ao apelante, justificando a procedência da ação de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse, para efeitos de proteção possessória, exige o exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem, sendo
insuficiente a mera comprovação da propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e dos
arts
. 560 e 561 do CPC.

Os documentos apresentados pelo apelante, tais como contrato de compra e venda, matrícula imobiliária e comprovantes de IPTU, não são aptos a comprovar a posse anterior efetiva, direta ou indireta, tampouco a caracterizar o esbulho alegado.

O ônus de provar a posse anterior e o esbulho, de acordo com o art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor da ação de reintegração, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A existência de título de propriedade não autoriza a reintegração de posse se ausente a demonstração de exercício fático da posse, conforme vedação expressa do art. 1.210, §2º, do Código Civil.

Nos autos da Ação de Manutenção de Posse, os apelados comprovaram o exercício contínuo, manso e pacífico da posse desde 2011, mediante prova testemunhal e documental robusta, incluindo contas de energia, notas fiscais de materiais de construção, IPTU e fotografias de benfeitorias.

Ficou caracterizada a turbação da posse dos apelados por atos de terceiros vinculados ao apelante, notadamente por meio de episódios devidamente registrados nos autos, como boletins de ocorrência e relatos testemunhais.

A improcedência da ação de reintegração de posse reforça a procedência da ação de manutenção de posse, dada a coerência fático-probatória entre os feitos apensados.

A majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é medida que se impõe, considerando o desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A posse apta à proteção jurisdicional exige a comprovação de exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem,
sendo insuficiente a mera titularidade de propriedade para fundamentar pretensão possessória.

O ônus de provar a posse anterior e o esbulho recai sobre o autor da ação de reintegração de posse.

O exercício contínuo e público da posse, evidenciado por atos materiais e respaldado por prova testemunhal e documental, assegura proteção possessória ao possuidor legítimo, independentemente de eventual origem precária.

A alegação de domínio não constitui defesa válida contra pretensões possessórias, nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.196 e 1.210, § 2º; CPC,
arts
. 560, 561, 373, I, 487, I, 85, §§ 2º e 11º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1012639-30.2023.8.26.0292, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 23ª Câmara de Direito Privado; TJMT, Apelação Cível nº 0003176-96.2018.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por
SAULO BAGGENSTOSS
, nos autos da

Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0003192-54.2016.8.11.0015) e da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0016143-17.2015.8.11.0015), ambas em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, sendo os feitos apensados por conexão.

No primeiro processo, referente à
Ação de Reintegração de Posse
, o apelante insurge-se contra a sentença de ID 285270889, que julgou improcedente o pedido de reintegração na posse do imóvel situado no Lote 36, Quadra 03, Residencial
Adalgiza, em Sinop/MT, com área de 1.964,96 m2,
ajuizada em desfavor de
RAQUEL MENDES MORAES E W. M. B
,

sob os seguintes fundamentos:

[...] "Consoante se vê, as provas coligidas aos autos convergem no sentido do exercício da posse pelos requeridos, não evidenciando o alegado esbulho possessório do imóvel, porquanto não comprovado que o requerente exercesse a posse.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro, em observância ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em conformidade com o decidido nos autos sob n. 0016143-17.2015.8.11.0015 (conexo), estendo o benefício da gratuidade da justiça concedido naqueles autos ao requerente Saulo
Baggenstoss
, razão pela qual fica sobrestada a cobrança das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3º, CPC).
” [...]

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID.
285270891
-
Ação de Reintegração de Posse
), sustentando as seguintes teses:

1.
Da comprovação da posse anterior pelo apelante;

2.
Da configuração da posse indireta;

3.
Da ocorrência de erro na valoração da prova pelo juízo
a quo.

Os apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID.
28570894
-
Ação de Reintegração de Posse
), requerendo a manutenção da sentença por ausência de demonstração da posse anterior pelo autor e inexistência de esbulho possessório.

No segundo processo, atinente à
Ação de Manutenção de Posse
, o apelante recorre da sentença de ID 285269873, que julgou procedente o pedido de manutenção da posse formulado por

RAQUEL MENDES MORAES E W. M. B
,

reconhecendo o exercício da posse pelos requerentes e a configuração de turbação, com o seguinte fundamento:

[...] "No caso em tela, restou comprovada a posse dos requerentes sobre o imóvel descrito na exordial, principalmente pela prova testemunhal produzida nos autos sob n. 003192-54.2016.811.0015. Além disso, a turbação da posse pelo requerido também restou demonstrada.

[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de confirmar a liminar concedida e, consequente, manter definitivamente os requerentes na posse do imóvel rural, medindo 40x50, com total de área 2.000m2, situado no complexo de Chácaras da Comunidade Adalgiza - Rua Buritis, n. 36, Sinop/MT. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno o requerido Saulo
Baggenstoss
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro, em observância ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em virtude da gratuidade a cobrança fica sobrestada (art. 98, § 3º, CPC).

Ato contínuo, julgo improcedentes os pedidos em relação à
Salli

Baggenstoss
, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais que a requerida eventualmente desembolsou, além de honorários advocatícios em favor de seu patrono, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em virtude da gratuidade (Id. 72289685 - Pág. 19-21), a cobrança fica sobrestada (art. 98, § 3º, CPC).
” [...]

Nas razões recursais (ID.
285
269875 -
Ação de Manutenção de Posse
), o apelante aponta as seguintes teses:

1.
Da ausência de posse legítima pelos autores;

2.
Da inexistência de prova de turbação;

3.
Da falta de análise adequada sobre a propriedade e posse originária.

Em contrarrazões (ID.
285269879 -
Ação de Manutenção de Posse
), os apelados pugnam pela manutenção da sentença, reiterando a existência da posse desde o ano de 2011 e a caracterização da turbação por parte do apelante.

Em ambos os casos, o Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

Os recursos são
tempestivos, com
o preparo dispensado pela concessão da gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N. 0003192-54.2016.8.11.0015
e
0016143-17.2015.8.11.0015
.

APELANTE:
SAULO BAGGENSTOSS.

APELADO:
RAQUEL MENDES MORAES E W. M. B.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço
.

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
SAULO BAGGEN
STOSS
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0003192-54.2016.8.11.0015) e da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0016143-17.2015.8.11.0015), ambas em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, cujos feitos se encontram devidamente apensados por força da evidente conexão entre eles, haja vista a identidade de partes, de objeto e de causa de pedir.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

O apelante sustenta, em suas razões, que adquiriu o imóvel objeto da lide em maio de 2011, por meio de contrato particular de compra e venda, e que, posteriormente, cedeu a posse do bem ao seu irmão Wilton
Baggenstoss
, então em tratamento de saúde.

Segundo o apelante, após o falecimento de Wilton, a permanência da apelada Raquel Mendes Moraes e demais ocupantes teria se tornado injustificada, ensejando, assim, a expedição de notificação extrajudicial em outubro de 2015, com o intuito de retomar a posse do imóvel.

Todavia, os documentos trazidos aos autos pelo autor, consistentes em contrato de compra e venda, matrícula imobiliária, comprovantes de IPTU e notas fiscais de aquisição de materiais de construção, embora demonstrem eventual vínculo com a propriedade do bem, não comprovam o exercício da posse efetiva, elemento indispensável à configuração do direito à reintegração possessória.

Importante destacar que a tutela jurisdicional possessória visa resguardar situações de fato, isto é, a relação fática de domínio material sobre o bem, independentemente da titularidade de direito real.

Tal entendimento encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência consolidada, sendo a propriedade elemento juridicamente irrelevante para o deslinde da lide possessória.

Nesse sentido, o art. 1.210, §2º, do Código Civil é taxativo ao vedar a alegação de domínio como defesa contra ação possessória:

"Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio.

§2º - Não obsta
a
manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa."

Corrobora esse entendimento
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, que tem decidido que a prova da posse é requisito imprescindível para o acolhimento de pretensão possessória, sendo inadmissível o deferimento de reintegração com base exclusivamente em título de propriedade.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR DOMÍNIO COMO FUNDAMENTO POSSESSÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante alegou ter adquirido os lotes por contrato de compra e venda, com registro em 1997, mas teve sua posse esbulhada pelo apelado. Sustentou a regularidade de sua posse e a existência de provas documentais e testemunhais corroborando a invasão, pleiteando a reforma da sentença. O apelado, por sua vez, defendeu o exercício de posse mansa e pacífica por mais de 27 anos, e pleiteou o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou o exercício de posse anterior sobre os imóveis; (
ii
) estabelecer se há elementos que configuram esbulho possessório praticado pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse não se confunde com a propriedade, sendo imprescindível a comprovação do exercício da posse efetiva, mansa e pacífica, conforme oart. 1.196 do Código Civil e os
arts
. 560 e 561 do CPC.

4. O apelante não apresentou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse anterior, sendo insuficientes os documentos apresentados, como matrículas e comprovantes de IPTU, para tal finalidade.

5. O ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho (art. 373, I, do CPC) recai sobre o autor, que não se desincumbiu satisfatoriamente dessa obrigação, considerando também que os depoimentos testemunhais não corroboraram de maneira inequívoca a relação possessória alegada.

6. A relação de domínio sobre os imóveis não pode ser invocada como fundamento possessório, nos termos doart.1.210, §2º, do Código Civil.

7. O apelado demonstrou, por sua vez, posse legítima e contínua sobre a área em questão, não havendo elementos que caracterizem o esbulho possessório alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse exige o exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade para justificar proteção possessória.

2. O ônus de comprovar o exercício da posse anterior,
o esbulho e a perda da posse recai
sobre o autor da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.196 e1.210, §2º; CPC,
arts
. 560, 561 e 373, I;art. 85, § 11º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1012639-30.2023.8.26.0292, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 23ª Câmara de Direito Privado,

(N.U 0003176-96.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

No presente caso, os documentos acostados aos autos pelo apelante, consistentes em contrato de compra e venda, matrícula imobiliária, comprovantes de pagamento de tributos e notas fiscais relativas a materiais de construção, não se mostram aptos a demonstrar o efetivo exercício de posse, seja direta ou indireta.

Além disso, tais documentos apresentam inconsistências quanto à identificação precisa do imóvel e têm como destinatários terceiros estranhos à lide, como Irene
Baggenstoss
e o próprio Wilton
Baggenstoss
.

O próprio depoimento pessoal do autor, prestado em audiência, reforça a ausência de qualquer ato de posse direta sobre o imóvel, restando claro que ele jamais exerceu relação material com o bem, limitando-se a relatar que cedeu o imóvel ao irmão Wilton
Baggenstoss
, sem que haja, entretanto, qualquer elemento que comprove a manutenção de posse indireta pelo apelante.

Ademais, destaca-se a relevante inconsistência entre o imóvel descrito na petição inicial e aquele efetivamente ocupado pelos apelados. Enquanto o autor descreve como objeto da demanda as Chácaras nº 133 e 134, com área total de 24,20 hectares, matriculadas sob o nº 2.986, os documentos e testemunhos colhidos nos autos indicam que os apelados ocupam o Lote 36, Quadra 03, situado no Residencial Adalgiza, com área de 1.964,96 m2.

Tal discrepância compromete a identificação do imóvel litigioso, o que, por si só, já seria motivo suficiente para a rejeição da pretensão possessória, dada a
imprescindibilidade da correta individualização do bem em litígio, exigência pacificamente reconhecida em sede possessória.

Quanto à tese de comodato verbal, entendo que, mesmo que sua existência fosse reconhecida, o apelante não produziu prova idônea de que detinha posse indireta, tampouco de que teria efetivado a tradição da posse ao irmão falecido.

Por todo o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, não vislumbro razões jurídicas que autorizem a reforma da sentença de improcedência, a qual, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

No que tange ao segundo recurso, interposto nos autos da Ação de Manutenção de Posse, verifica-se que o apelante
insurge-se
contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão possessória deduzida pelos apelados, reconhecendo o exercício legítimo da posse e a caracterização de atos de turbação por parte de terceiros vinculados ao ora apelante.

Importante reiterar que, em sede possessória, o foco da tutela jurisdicional recai exclusivamente sobre a proteção da posse, independentemente da análise de domínio, como expressamente previsto no art. 1.210, §2º, do Código Civil.

Ao longo da instrução processual, restou devidamente comprovado que os apelados exercem a posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel em questão desde o ano de 2011, praticando atos inequívocos de manutenção, conservação e utilização do bem para fins residenciais.

O conjunto probatório dos autos, formado por robusta prova testemunhal e documental, demonstra de forma inequívoca a consolidação da posse pelos apelados.

Além dos depoimentos testemunhais, os seguintes elementos documentais reforçam a situação possessória dos apelados:

Contas de energia elétrica emitidas em nome de Wilton
Baggenstoss
desde 2011;

Notas fiscais de aquisição de materiais de construção entregues no endereço em litígio;

Comprovantes de pagamento de IPTU;

Fotografias das benfeitorias realizadas no imóvel.

Importante frisar que o contexto fático dos autos demonstra que o recorrente, apesar de ser o proprietário formal do imóvel, jamais exerceu atos típicos de posse direta, tampouco apresentou elementos suficientes para desconstituir o acervo probatório favorável aos apelados.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo são uníssonos e convergentes no sentido de reconhecer a permanência ininterrupta dos Apelados no imóvel, destacando-se os relatos de Sidney Ferreira Sales e Antônio Paulo da Silva, os quais confirmaram que tanto a Sra. Raquel quanto o falecido Wilton residem e mantêm o local há mais de quatro anos antes do surgimento da controvérsia, praticando atos inequívocos de posse, como a construção de benfeitorias e manutenção diária do bem.

Ressalte-se que a
exceptio

proprietatis
, consistente na alegação de domínio como meio de afastar a proteção possessória, é expressamente vedada no âmbito da ação possessória, conforme preceitua o art. 1.210, §2º, do Código Civil, sendo irrelevante, para o deslinde da controvérsia, eventual título de propriedade, se ausente a comprovação do exercício da posse.

É oportuno mencionar que a própria notificação extrajudicial encaminhada pelo apelante, em 2015, confirma de forma inequívoca a ciência e o reconhecimento da posse exercida pelos apelados.

A mera inércia do Apelante em adotar medidas para reaver a posse, durante período superior a quatro anos, somada ao exercício autônomo, pacífico e público da posse pelos Apelados, é circunstância que afasta a tese de precariedade dolosa.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a posse prolongada, com
animus
domini
e exteriorização de atos típicos de proprietário, goza de proteção possessória, ainda que eventualmente tenha se originado de relação precária.

No que tange à alegação de turbação, as provas colhidas indicam que terceiros vinculados ao apelante, especialmente a Sra. Sara
Baggenstoss
, praticaram atos de perturbação da posse dos apelados, conforme se depreende dos boletins de
ocorrência e das medidas liminares concedidas para assegurar a integridade da posse.

Importante salientar, ainda, que a improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada pelo próprio Apelante, cuja apelação foi objeto de análise e desprovimento por este Relator em tópico anterior, integra o mesmo contexto fático-probatório ora examinado, reforçando, de forma indiscutível, a consolidação da posse exercida pelos Apelados sobre o imóvel em litígio.

Tal circunstância confere coerência ao julgamento conjunto das demandas, na medida em que ambas se fundamentam nos mesmos elementos de prova e dizem respeito à mesma relação possessória, cuja proteção se impõe diante da ausência de comprovação de esbulho, clandestinidade ou violência na manutenção da posse pelos Apelados.

Por fim, os argumentos recursais apresentados pelo apelante, de caráter genérico e repetitivo, não trazem elementos suficientes para desconstituir a sólida fundamentação da sentença recorrida, motivo pelo qual entendo ser imperiosa sua manutenção.

Diante do exposto,
em consonância com o Parecer Ministerial
,
conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólumes
as sentenças proferidas nos autos da Ação de Reintegração de Posse e da Ação de Manutenção de Posse.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025